Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731199-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão proferida pelo relator que deixou de conhecer o recurso de embargos de declaração manejado pela agravante, em razão de sua intempestividade. 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. Independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. 4. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”. 5. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 6. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade de verificação da tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso intempestivo. 7. Agravo interno não conhecido. A recorrente alega violação aos artigos 4o e 5o, caput e §§ 1o, 2o e 3o, ambos da Lei no 11.419/2006, e 246, §1o, 270 e 272, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o agravo de instrumento interposto seria tempestivo, ao argumento de que a insurgente teria registrado ciência em 10/7/2023 por meio do PJe e o prazo recursal teria iniciado em 11/7/2023, razão pela qual o apelo protocolado em 31/7/2023 estaria dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, a pagar multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 58862829 - Pág. 6). Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do §5o do art. 1021, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final” (AgInt no AREsp n. 2.668.624/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 9/10/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o recurso especial lastreado na mencionada contrariedade aos artigos 4o e 5o, caput e §§ 1o, 2o e 3o, ambos da Lei no 11.419/2006, e 246, §1o, 270 e 272, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, in verbis: O presente recurso é intempestivo e, estando ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. É importante destacar que a publicação da decisão agravada foi promovida aos 21 de fevereiro de 2024 (quarta-feira), de acordo com a certidão referida no Id. 55996753. A fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 22 de fevereiro de 2024 (quinta-feira). Por isso o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 13 de março de 2024 (quarta-feira). Sucede que o agravo interno ora em exame foi interposto apenas no dia 21 de março de 2024 (Id. 57179816), ou seja, após o transcurso do prazo legal. Como reforço argumentativo, convém notar que o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal (ID 60196516 - Pág. 4). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que: “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o decisum atacado justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.752.162/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 22/8/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp n. 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/8/2024). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, nada a prover quando ao recurso especial interposto no ID 65181157, diante da preclusão consumativa. Ressalte-se que, in casu, incabível a complementação das razões lançadas do primeiro apelo especial interposto no ID 61567691, pois não houve alteração do julgamento em sede de embargos declaratórios. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024